Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718580-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: NEIDE APARECIDA DE ALMEIDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em petição de Id. 50797480 – pp. 1/3, o Sr. Jean Carlos de Souza Brito (OAB-DF no 56.687), patrono da parte impetrante, pleiteia a designação de outra data para a realização da audiência de julgamento do presente Mandado de Injunção, que está incluído na pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária do Conselho Especial (modalidade presencial) do dia 05/09/2023 (terça-feira) às 13h30 (Id. 50014836 – p. 1), ao argumento de que o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará já havia designado audiência de instrução e julgamento do Processo no 0703094-95.2023.8.07.0014, para a mesma data e horário, consoante designação de audiência datada de 13/07/2023 (Id. 50797482 – pp. 1/2). No entanto, inobstante as audiências terem sido designadas na mesma data e horário, verifica-se que além do subscritor da citação petição, a impetrante também está representada pelo Sr. Carlos Almeida (OAB-DF no 45.703), consoante procuração de Id. 46717766 – p. 1. Desse modo, tendo em vista a impetrante estar devidamente representada por dois procuradores, mantenho a data de julgamento designada. Intime-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora